Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-34.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação – Ação reparatória de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – A corré Vanusa e a autora recorreram.

Recurso da corré Vanusa – Recurso não preparado – Determinação de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção – Não cumprimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) – Honorários recursais devidos – Recurso não

Ementa:
Apelação – Ação reparatória de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – A corré Vanusa e a autora recorreram.

Recurso da corré Vanusa – Recurso não preparado – Determinação de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção – Não cumprimento – Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) – Honorários recursais devidos – Recurso não conhecido.

Recurso da autora – Cerceamento de defesa inexistente – Sentença devidamente fundamentada – Inocorrência de julgamento "extra petita" – Ilegitimidade passiva do corréu Hilário – Adequação da verba honorária fixada em favor do patrono do corréu – Multa contratual devida, porém, excessiva (CC, art. 413) – Precedente do STJ – Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil – Adequação da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais – Sentença reformada – Honorários recursais devidos – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: Recurso da corré Vanusa não conhecido e parcialmente provido o da autora.